Tribunal: TJDFT
Processo: 0013937-09.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL IGUALMENTE PREPONDERANTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, compensam-se integralmente.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.